Tribunal: TJES
Processo: 5002691-84.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-84.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA NATALINA SONCINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002691-84.2023.8.08.0069

RCTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RCDOS
:
SILVANA NATALINA SONCINI
;
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL.
TEMA 106 DO STJ.
FORNECIMENTO DE

COSMÉTICO. PROTETOR SOLAR. LÚPUS. IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA CIDADÃ CUSTEAR. ACESSO A SAÚDE
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTID
A
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8180351. Contrarrazões da recorrida/demandante em Id. 8180382. ESTADO se manifestou apenas registrando ciência da r. sentença recorrida, conforme Id. 8180353.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8180351), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (
Id. 8180348
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
concedo TUTELA DE URGÊNCIA para que os Requeridos, em até 30 dias, iniciem a disponibilização de protetor solar de uso diário oi free para a face fps 30 e protetor solar corporal fps 70 em favor da autora
e
ACOLHO
os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para
CONDENAR solidariamente
os Entes demandados para que forneçam à requerente, protetor solar de uso diário oi free para a face fps 30 e protetor solar corporal fps 70, de acordo com laudo de ID 35288613, conforme a regra de competência definida pelo SUS para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio SISBAJUD e responsabilização.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
, em que a demandante pleitou a condenação dos demandados em fornecê-la
protetor solar para face e corpo para tratamento de

doença inflamatória autoimune
Lúpus.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
a autora não juntou laudo médico apto a afastar a eficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS,
que poderia ser, por exemplo,
roupas de proteção.

R
esta nítido nos autos que a requerente/recorrida é acometida pela doença Lúpus – CID
M32

– sendo de estrita necessidade o uso de protetor solar facial e corporal para amenizar os danos causados por tal enfermidade, conforme se verifica nos documentos em Ids. 8179782 e 8179783, haja vista que

a
exposição ao sol pode levar a erupções cutâneas, vermelhidão, inflamação das articulações e
demais
sintomas
indesejáveis e até graves
.

Nessa ordem, vasta é a jurisprudência a favor daquele que demanda tal cosmético para tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico:

Ação ordinária – Fornecimento dos medicamentos "Hemifumarat de quitiapina l50 mg, Prednisona 5 mg e
protetor solar 30FPs
" prescritos à autora, portadora de "
Lupus
" –
Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte –
Sentença de procedência da ação – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
–
Desprovimento dos recursos da Municipalidade de Jacareí e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJ-SP
–
Apelação: 1005244-60.2018.8.26.0292 Jacareí, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE BLOQUEADOR SOLAR. SENTENÇA QUE REVOGA A TUTELA DEFERIDA E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA AUTORA. REITERAÇÃO DO PLEITO INICIAL. RECORRENTE QUE NECESSITA UTILIZAR PROTETOR SOLAR PARA DIMINUIR OS EFEITOS DA DOENÇA EM SUA PELE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO NA GARANTIA DA SAÚDE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIRMADA NO RESP Nº 1.657.156/RJ QUE É INAPLICÁVEL AO CASO DIANTE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAQUELE JULGADO. CONCESSÃO DO INSUMO REQUERIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
REFORMA DO DECISUM. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00192763820148190061, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. F
ORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE PORTADOR DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELA METADE. DECISÃO MONOCRÁTRICA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS – AC: 70067583245 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 08/01/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR 50 FPS OU GRAU MAIS ELEVADO. AUTORA PORTADORA DE LÚPUS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE TODOS. DEVER DO MUNICÍPIO DE PROVER O FÁRMACO SOLICITADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CAPUT, DO ARTIGO 557, DO CÓDIGO CIVIL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA – A vida está ligada ao conceito de pessoa humana, sendo inviolável, enquanto a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação –
A promovente acostou provas da necessidade na utilização do protetor solar pretendido, de modo que submetê-la a questões orçamentárias e burocráticas, seria o mesmo que colocar em segundo plano o direito à vida e à saúde, protegidos em nossa Carta Magna
–
Inobstante o bloqueador pretendido, aparentemente, apresentar-se como um produto dispensável, no caso dos autos, diante da enfermidade que acomete a paciente, mostra-se imprescindível, a fim de resguardar sua integridade física, razão pela qual deve o Município fornecê-lo.

(TJ-PB 0001663-68.2015.8.15.0000, Relator: DES JOSE RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 26/05/2015, - Não possui -) (grifo nosso)

Nesse passo, improcede a alegação do Recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, depreendendo-se dos autos o preenchimento deste e dos demais requisitos cumulativos exigidos no Tema 106, tendo em vista a incapacidade financeira da recorrida em arcar com o custo do insumo
.

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Art. 196, CF), compete ao recorrente o fornecimento do medicamentos e insumos.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO – ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Por fim, registro que tenho por descabida a alegação recursal de que outra medida para amenização dos danos causados pelo Lúpus à cidadã seria roupas de proteção, utilizar tal preceito como respaldo para não fornecer cosmético pleiteado e evidentemente funcional vai estritamente contra ao Art. 196 da Constituição Cidadã, não devendo utilizar-se disto para se eximir de garantir direito fundamental (acesso a saúde).

Assim,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Município recorrente ao pagamento de custas processuais
em 10% sobre o valor da causa
(art. 55 da Lei 9.099/95)
e honorários advocatícios

em favor da Dra.
Thallita Rosa Figueiredo Moreira
, OAB/ES 26.362, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011,
a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual
, tendo em vista a atuação da patrona como dativa em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)